Tribunal: TJDFT
Processo: 0748755-57.2024.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. VALOR DA CAUSA. ATUALIZAÇÃO. PROPOSITURA DA AÇÃO. APLICAÇÃO DA TAXA DO SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO E CUSTÓDIA (SELIC). TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença para impor multa, honorários advocatícios e fixar os juros de mora mensal de um por cento (1%) do valor devido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro (4) questões em discussão, saber se: (i) há inovação recursal; (ii) a atualização do valor da causa desde a propositura da ação ocasiona excesso de execução; (iii) cabe a aplicação da taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) a partir do trânsito em julgado; e (iv) cabe a imposição de multa e honorários advocatícios nos termos do art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impugnação dos fundamentos da sentença relativos à taxa de juros a ser aplicada não configura inovação recursal.
4. O arbitramento de honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa impõe que a correção monetária seja calculada desde a propositura da ação nos termos da Súmula n. 14 do Superior Tribunal de Justiça.
5. O art. 406, § 1o, do Código Civil, antes das alterações promovidas pela Lei n. 14.905/2024, estabelece a aplicação da taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para os juros de mora. Precedentes Superior Tribunal de Justiça.
6. A ausência de pagamento voluntário no prazo de quinze (15) dias impõe multa e fixação de honorários advocatícios nos termos do art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação provida parcialmente.
Tese de julgamento: “1. A taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) deve ser aplicada quando os juros de mora não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada. A porcentagem dos honorários advocatícios incide sobre o valor atualizado da causa desde a propositura da demanda quando este for o parâmetro utilizado para sua fixação”.
_________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.013, § 1o; CC, art. 406, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 14/STJ; STJ, AgInt nos EDcl no Resp 1.716.709, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 2.9.2024; STJ, EDcl no REsp 2.117.094, Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, Terceira Turma, j. 20.9.2024; STJ, REsp 1.102.552, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, j. 6.4.2009; STJ, REsp 1.110.547, Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, j. 4.5.2009.